Tribunal: TJDFT
Processo: 0729005-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. EXECUTADO. MUDANÇA. EXTERIOR. ENDEREÇO. IGNORADO OU INCERTO. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS. PESQUISAS. SISTEMAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Citação por Edital é admitida somente em casos excepcionais, ou seja, em regra, deve-se priorizar a Citação pessoal, a fim de se garantir o Contraditório e a Ampla Defesa.

2. Ausente a nulidade da Citação Editalícia quando comprovada a mudança da parte executada para o exterior, contudo, ignorado ou incerto o seu endereço.

3. Demais, comprovada a realização de diversas diligências no sentido de localização da parte devedora para Citação pessoal, inclusive com a utilização dos sistemas disponíveis às Serventias Judiciais deste Tribunal, entretanto, sem êxito, cabível a Citação ficta.

4. Agravo conhecido e não provido.